Tribunal: TJPA
Processo: 0802845-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802845-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE JUNIOR FERREIRA LIMA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - PDP. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS I, III E VI DA LEP. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PROVA. INCABIMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNA REGISTRADO PELO AGENTE PRISIONAL DE SERVIÇO NO DIA DO EVENTO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL REGISTRADO PELO DIRETOR DA CASA PENAL. AGENTES PÚBLICOS. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In casu
, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio,
apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta grave consistente em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
(art. 50, inciso I e III da LEP), além da inobservância aos deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei (art. 50, inciso VI da LEP), não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP;

2.
A apuração da falta disciplinar
compete ao Diretor da Casa Penal
, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, no exercício do controle de legalidade, hipótese não configurada nos presentes autos;

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto

de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
31

de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
JOSE JUNIOR FERREIRA LIMA
,
representado pelo
Defensor Público Francisco Nunes Fernandes Neto
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa
(ID 4872980)
, que reconheceu a prática de falta grave, determinando a manutenção do regime de cumprimento de sua pena no fechado, considerando a data da falta como nova base para a progressão de regime e declarando sua situação como de mau comportamento por seis meses.

Nas razões recursais
(ID 4872990)
, pugna em resumo, pelo reconhecimento da inexistência de provas produzidas no Procedimento Disciplinar Penitenciário aptas à atestar a prática de qualquer falta grave por parte do reeducando, bem como pela impossibilidade de utilização de um indício (boletim de ocorrência), que não passou pelo crivo do contraditório, como único meio de prova capaz de demonstrar a autoria da suposta transgressão.

Alega que
a única prova colhida em contraditório é o depoimento do Representado, que nega participação no motim. Sendo essa a única prova dos autos, a qual é a favor do agravante.

Aduz que os fatos são realmente graves, mas que deve ser julgado a partir das provas dos autos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada
a decisão de que julgou o PDP como procedente (por ter julgado em desconformidade com o devido processo legal (art. 5º LIV da CRFB), do contraditório (art. 5º LV) e do art. 155 do Código de Processo Penal, em virtude do julgamento ter se baseado exclusivamente em documentos unilaterais repetíveis em contraditório.

Requer a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública, a fim de proceder a sustentação oral das razões do agravo.

Em contrarrazões à
ID 4872970
, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do agravo.

À
ID 4872973
o juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
ID 5016149
), pelo conhecimento e
improvimento
do presente recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna o recorrente pela reforma da decisão que julgou procedente o procedimento disciplinar penitenciário em seu desfavor, sob a alegação de ter sido julgado em desconformidade com o devido processo legal, do contraditório e

em em virtude do julgamento ter se baseado exclusivamente em documentos unilaterais repetíveis em contraditório.

Alegou ainda que a autoria da falta grave que lhe foi imputada não restou demonstrada, motivo pelo qual, requer a reforma da decisão guerreada.

Vejo que não assiste razão ao agravante.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que na data de 03.09.2020, foi instaurado por meio da Portaria nº.: 445/2020-COJA/SEAP (
ID 4872975
), o competente procedimento administrativo disciplinar penitenciário, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave cometida pelo detento José Júnior Ferreira Lima, ora agravante, em razão de fato ocorrido na data de 26.08.2020, pela suposta prática de infração grave descrita no art. 50, incisos I e VI da LEP – subversão da ordem e disciplina.

No curso da instrução, foram juntados aos autos o termo de ocorrência interna do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará (
ID 4872975
), assinado pelo Agente Penitenciário Helizan dos Santos Lima, informando detalhadamente a transgressão praticada pelo ora agravante, senão vejamos:

“(...) Comunico que no dia de hoje (26.08.2020), por volta das 12h30, ocorreu uma rebelião nesta casa penal (CRPP II). Destaco que no dia e hora acima mencionados, os Policiais Penais Francisco Silva Souza e Regilene Bastos da Silva estavam movimentando 16 presos que se encontravam na cela de triagem para atendimento social, especificamente visita por vídeo. Ocorre que quando os referidos policiais estavam na área de triagem, o interno TIAGO BIZARRIAS ANDRADE (Infopen 64391) e DIOGO CUNHA DA SILVA (Infopen 26026) atacaram os policiais, iniciando uma luta corporal na qual conseguiram pegar a arma de fogo dos policiais, sendo elas duas PT940, patrimônio do Estado do Pará (Nº de séries SKS 65820

e SKS 65824). No imbróglio, os policiais conseguiram correr e teve início uma primeira troca de tiros com os policiais que notaram a movimentação e interviram na situação, ocasião em que conseguiram conter o motim, até a chegada do Comando de Operações Penitenciárias - COPE, alguns instantes depois. Com a chegada do COPE, houve uma segunda troca de tiros, na qual foram baleados 06 presos, sendo eles os dois principais que estavam efetuando os disparos (TIAGO BIZARRIAS ANDRADE e DIOGO CUNHA DA SILVA), os quais evoluíram a óbito, além dos internos JOSÉ JUNIOR FERREIRA LIMA (Infopen 114679), ROSIVAN CARVALHO DA SILVA (Infopen 73909), ANTONIO RANGEM DUARTE LIMA (Infopen 43150), MARCOS MOTA DA SILVA (Infopen 21498) e IGOR SANTOS RODRIGUES (Infopen 155265), os quais foram lesionados e encaminhados para atendimento hospitalar. Após a contenção da situação, foi realizado uma revista geral em toda unidade, ocasião em que foi verificado que as grades de várias celas estavam arrombadas, dando a entender que se tratava de uma ação coordenada, para uma rebelião generalizada dos internos.

(...)”

Os fatos foram também registrados em boletim de ocorrência policial nº.: 00348/2020.100038-8 (
ID 4872975
), realizado no dia do ocorrido pelo Capitão da Polícia Militar e Diretor do CRPP-II, Sr. Carlos Alex Valino Figueiredo, corroborando com o fato transgressivo imputado ao apenado:

“O Relator acima mencionado, na qualidade de Capitão da Polícia Militar e Diretor do CRPP-II, compareceu nesta Delegacia de Polícia Civil para comunicar uma rebelião que ocorreu na referida Casa Penal, fato ocorrido na data de hoje (26/08/2020), por volta das 12:30 horas. Destaca que no dia e hora acima mencionados, os Policiais Penais Francisco Silva Souza e Regilene Bastos da Silva estavam movimentando 16 presos que se encontravam na cela de triagem para atendimento social, especificamente visita por vídeo. Ocorre que quando os referidos policiais estavam na área de triagem, o interno TIAGO BIZARRIAS ANDRADE (Infopen 64391) e DIOGO CUNHA DA SILVA (Infopen 26026) atacaram os policiais, iniciando uma luta corporal na qual conseguiram pegar a arma de fogo dos policiais, sendo elas duas PT940, patrimônio do Estado do Pará (Nº de séries SKS 65820

e SKS 65824). No imbróglio, os policiais conseguiram correr e teve início uma primeira troca de tiros com os policiais que notaram a movimentação e interviram na situação, ocasião em que conseguiram conter o motim, até a chegada do Comando de Operações Penitenciárias - COPE, alguns instantes depois. Com a chegada do COPE, houve uma segunda troca de tiros, na qual foram baleados 06 presos, sendo eles os dois principais que estavam efetuando os disparos (TIAGO BIZARRIAS ANDRADE e DIOGO CUNHA DA SILVA), os quais evoluíram a óbito, além dos internos JOSÉ JUNIOR FERREIRA LIMA (Infopen 114679), ROSIVAN CARVALHO DA SILVA (Infopen 73909), ANTONIO RANGEM DUARTE LIMA (Infopen 43150), MARCOS MOTA DA SILVA (Infopen 21498) e IGOR SANTOS RODRIGUES (Infopen 155265), os quais foram lesionados e encaminhados para atendimento hospitalar. Após a contenção da situação, foi realizado uma revista geral em toda unidade, ocasião em que foi verificado que as grades de várias celas estavam arrombadas, dando a entender que se tratava de uma ação coordenada, para uma rebelião generalizada dos internos.”

Após a conclusão do aludido procedimento, houve a notificação e intimação do apenado (
ID 4872975 – Pág. 10
), em seguida submetido ao contraditório e ampla defesa na presença de defesa técnica (Dra. Cleide Helena Avelar Fernandes – OAB/PA nº 4629 – Advogada da DEC), com o interrogatório do apenado (
ID 4872975 – Pág. 12
), a comissão processante emitiu relatório conclusivo (
ID 4872975 – Pág. 13
), opinando pela configuração da falta grave descrita no art. 50 inciso I, III e VI, da LEP.

Assim, recebido o PDP, o juízo agravado proferiu decisão de
ID 4872980
, homologando a falta grave, determinando a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, considerou ainda, como nova data-base o dia do fato, e declarou a situação do apenado como de mau comportamento pelo período de 06 (seis) meses, conforme se transcrito o trecho do
decisum,
na parte que importa,
in verbis:

“
ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de subversão da ordem - disciplina (motim) - posse de instrumentos proibidos capaz de ofender a integridade física de outrem e inobservância dos deveres previsto no art. 39, II e V, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto do art. 50, I, III e VI da LEP, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE e DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, ALTERANDO A DATA BASE PARA A DATA DO FATO, OU SEJA, 26/08/2020. DIANTE DA FALTA GRAVE, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 6 MESES, OU SEJA, ATÉ 25/02/2021.
”

In casu
, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio,
apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta grave consistente em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
(art. 50, inciso I e III da LEP), além da inobservância aos deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei (art. 50, inciso VI da LEP), não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP.

Impende destacar que
a declaração do agente de segurança responsável pela comunicação da falta praticada pelo apenado goza de fé pública e presunção de veracidade
, sendo meio de prova hábil a configuração da infração disciplinar. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE - POSSE DE APARELHO CELULAR E CHIP - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, VII, C/C ART. 52, AMBOS DA LEP -
COMUNICADO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNOS - AGENTE DE SEGURANÇA - FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- PERDA DOS DIAS REMIDOS - REGRESSÃO DE REGIME - CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
-A jurisprudência é firme ao afirmar que até mesmo a posse de componentes do aparelho, tal como chip ou bateria, isoladamente, é suficiente para caracterizar a falta do art. 50, VII, da LEP.

-As informações e depoimentos prestados pelos agentes públicos gozam de fé pública e presunção de veracidade.

-Em sendo reconhecida a prática de falta grave no curso da execução de pena, a perda dos dias remidos e regressão de regime prisional são medidas impositivas
. (TJMG – Agravo em Execução Penal 1.0000.20.450899-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/20, publicação da súmula em 12/08/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO QUAL FOI RECONHECIDA FALTA GRAVE, QUE REVOGA DIAS REMIDOS E QUE ALTERA DATA-BASE. RECURSO DO APENADO. 1. FUNDAMENTAÇÃO. TESE DA DEFESA. ELEMENTOS CONCRETOS. 2. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONTROLE JUDICIAL. 3.
PROVA DA AUTORIA. COMUNICAÇÃO INTERNA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
4. TIPICIDADE. AGRESSÃO. LESÃO CORPORAL. FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO (LEP, ART. 52, CAPUT).

3. A comunicação interna subscrita por agente penitenciário e o boletim de ocorrência dando conta que um interno solicitou que fosse retirado da cela após ser agredido por dois outros detentos, os quais nominou, forma conjunto probatório suficiente da autoria do fato.
4. A agressão a outro detento, causadora de lesões, configura a falta grave consistente na prática de fato previsto como crime doloso. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001022-92.2020.8.24.0020, de Criciúma, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 04-08-2020).

De outra banda, a apuração da falta disciplinar
compete ao Diretor da Casa Penal
, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, no exercício do controle de legalidade, hipótese não configurada nos presentes autos. Vejamos entendimento neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, MANTEVE O REGIME FECHADO E ESTIPULOU NOVA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPORTUNIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. SUSCITADA, AINDA, NULIDADE DA DECISÃO DIANTE DE SUPOSTA DEBILIDADE ARGUMENTATIVA. INOCORRÊNCIA.
ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
POR FIM, PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A POSSE, POR PARTE DO REEDUCANDO, DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO PÚBLICO, ENQUANTO RESGATAVA PENA EM REGIME FECHADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PALAVRAS DO AGENTE PRISIONAL E LAUDO PERICIAL ACOSTADOS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA. DECISÃO MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo a instauração prévia de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e a oitiva do apenado na seara administrativa, com assistência de defesa técnica, reputa-se prescindível a realização de audiência judicial de justificação para o reconhecimento de falta grave.
2. Uma vez reconhecida, por parte da autoridade administrativa, no bojo de Procedimento Administrativo Disciplinar, a existência de provas suficientes acerca da prática de falta grave, não cabe à autoridade judicial entender pela sua inexistência, ressalvadas hipóteses de contornos teratológicos. Em juízo, afinal, cabe apenas o controle de legalidade da medida impugnada.
3. Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando e demais efeitos advindos da prática indisciplinar, sendo prescindível, para tal, que haja instauração de ação penal. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001068-42.2020.8.24.0033, de Itajaí, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 29-10-2020).

É o entendimento deste
E.
Tribunal de Justiça, em caso semelhante, da lava de Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que restou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS I E VI DA LEP.
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PROVA. INSUBSISTÊNCIA.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL REGISTRADOS PELO AGENTE PRISIONAL DE SERVIÇO NO DIA DO EVENTO. AGENTE PÚBLICO. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE EXCETO EM HIPÓTESE DE TERATOLOGIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES.
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (5013403, 5013403, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-29).

Ademais, conforme mui bem asseverou o Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa:
“
Vale frisar que durante a instrução do PDP foram garantidos a ampla defesa e o contraditório ao agravante, nos termos da lei. Nessa toada, não há como sustentar insuficiência probatória, pois a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, sendo relevantes e de indubitável credibilidade, quando são coerentes e harmônicas com as demais provas e elementos dos autos.”

Lado outro, entendo não ser possível a mudança da data base para fins de progressão de regime, uma vez que tal sanção constitui uma das consequências da prática de falta grave prevista no art. 50, I, III e VI, da LEP.

Já quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo
in totum
a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
31

de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2021